Tribunal: TJSP
Processo: 1001710-06.2020.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO ODONTOLÓGICO. AUTORA PORTADORA DE GENGIVITE. INDICAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO COM INVISALIGN. INCIDÊNCIA DA LEI No 9.656/98 E DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUESTÕES SUMULADAS PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E POR ESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Plano de saúde. Autora portadora de gengivite, com indicação de tratamento com Invisalign. Incidência da Lei no 9.656/98 e da

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO ODONTOLÓGICO. AUTORA PORTADORA DE GENGIVITE. INDICAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO COM INVISALIGN. INCIDÊNCIA DA LEI No 9.656/98 E DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUESTÕES SUMULADAS PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E POR ESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Plano de saúde. Autora portadora de gengivite, com indicação de tratamento com Invisalign. Incidência da Lei no 9.656/98 e da Lei no 8.078/90, conforme sumulado pelo Eg. STJ. Comprovado que o tratamento prescrito à autora não tem caráter estético. Procedência do pedido inicial.
Recurso provido.